Tribunal: TJDFT
Processo: 0744402-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos, etc. Ao receber o mandado de segurança detectei situação que exigia esclarecimento. Confira-se: " Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra alegado ato ilegal e coator atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE, consistente no indeferimento do pedido de retificação dos cálculos do valor do precatório cedido visando abarcar o direito da Impetrante sobre os acessórios (correção monetária e juros) relativos ao valor cedido. A Impetrante anexa junto a petição inicial procuração outorgada a WASHINGTON ANTONIO DE PAULA em que cede os direitos advindos do precatório n. 2008.00.2.004911-9. Contudo, a decisão objeto da impetração refere-se ao cessionário LOJA DE TINTAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA EPP. Deve, portanto, a Impetrante esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, a divergência apontada e juntar, se for o caso, prova pré-constituída da relação contratual entre a cedente e o cessionário Loja de Tintas. Defiro, desde já, o pedido de gratuidade de justiça. I. (id 65304424) A Impetrante compareceu e explicou que "[...] A COORPRE, ao expedir ordem de pagamento, atribuiu indevidamente os juros e correção monetária ao cessionário, em violação direta ao contrato firmado e ao princípio do pacta sunt servanda, erro esse que compromete o resultado da ação, uma vez que o contrato, faz "lei entre as partes", e deve ser cumprido conforme acordado, pois é a base fundamental dos contratos no direito civil brasileiro. A decisão proferida naqueles autos, a de ID 63457972, indeferiu o direito da Impetrante sobre os acessórios (correção monetária e juros) relativos ao valor cedido, sob o argumento de que não havia previsão expressa sobre o destino desses valores. Ocorre que tal decisão desconsidera a existência de cláusula expressa no documento de ID 63362871, que estabelece que os acessórios pertencem à Impetrante, Sra. Eloá da Silva Carneiro. [...]". A Impetrante traz à discussão a existência de um contrato firmado com terceiro pelo qual cedeu seu crédito apenas parcialmente e invoca cláusula contratual para dizer que a cessão do crédito não foi integral. Vê-se claramente que a matéria desborda dos limites do mandado de segurança, inclusive envolve possível direito de terceiros. Admitir qualquer ação sem propiciar aos contratantes pelo menos o conhecimento do que se discute, seria violação ao contraditório; com muito mais razão fazer incursão para definir direitos na ação constitucional do mandado de segurança, que se circunscreve a proteger direito líquido e certo. No mandado de segurança, a exigência de que o direito seja líquido e certo é imprescindível e se fundamenta no próprio propósito dessa ação constitucional, que visa proteger direitos contra abusos e ilegalidades praticados pela autoridade pública. Para que o mandado de segurança seja adequado, o direito invocado não deve admitir dúvidas quanto à sua existência e extensão no momento em que é impetrado. Liquidez do direito refere-se à clareza e à precisão dos fatos que o fundamentam, de modo que sua comprovação seja possível mediante prova documental pré-constituída. Em outras palavras, os fatos devem ser de fácil constatação, sem necessidade de dilação probatória ou análise aprofundada de questões controvertidas. Certeza do direito, por sua vez, é o aspecto que assegura sua existência e validade na legislação vigente, ou seja, o direito deve estar inequivocamente reconhecido em lei, regulamentação ou ato normativo e aplicável ao caso concreto. Não deve haver dúvida quanto ao direito do impetrante, o que significa que ele não depende de interpretações extensivas ou analogias. Assim, a liquidez e a certeza do direito representam, respectivamente, a transparência e a segurança de sua existência, assegurando que o mandado de segurança seja um remédio processual eficaz e rápido, sem necessitar de investigações ou comprovações adicionais, características essas que o diferenciam de outras ações judiciais. Além disso, o juízo encarregado de expedir ordens de pagamento de precatórios, não tem em sua competência a atribuição de analisar contratos entre particulares para reconhecer direito de um ou outro contratante. A ordem de liberação do pagamento foi em favor do cessionário, cabendo à Impetrante, se entender que a cessão foi apenas parcial, o direito de haver junto a ele a diferença dos acessórios da dívida. Ante o exposto, inadmito o mandado de segurança. Custas 'ex-lege'. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 03 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator